Tribunal: STF
Processo: ADI 6346
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 18.138/2020, 18.139/2020, 19.621/2020 e 19.858/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, objetivando ver declarada a inconstitucionalidade, na integralidade, da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.
    Central Única dos Sindicatos Brasileiros – CSB, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer o ingresso no processo na qualidade de interessada. Assinala a intenção em realizar sustentação oral na sessão de julgamento. Evocando o artigo 2º da Lei nº 11.648/2008, ressalta a própria representatividade. Aponta, considerada a pandemia de covid-19, os efeitos da Medida Provisória impugnada, a implicar, segundo articula, desproteção do trabalhador. Discorre sobre o mérito, sublinhando a inconstitucionalidade formal e material do diploma. Busca o acolhimento do pedido de liminar e a procedência do formulado na peça primeira. 
    Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – FENEPOSPETRO, por meio de petição assinada por advogados habilitados, pleiteia a admissão como terceira e a inscrição para sustentação oral. Destaca a relevância da matéria e o interesse dos representados, frisando ser capaz de contribuir para o debate. Aduz a incompatibilidade, com a Lei Maior, do ato normativo questionado.
    Vossa Excelência, em 30 de março último, indeferiu a medida acauteladora, assentando pressupor o implemento não só relevância maior do pedido como risco de manter-se preceitos normativos com plena vigência, entendendo-se este último como irreparável. 
    Com a petição/STF nº 19.621/2020, subscrita por patronos credenciados, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – Contee postula a participação no processo. Discorre sobre a própria representatividade e sustenta a inconstitucionalidade material da Medida Provisória em jogo.
    Central Única dos Trabalhadores – CUT, União Geral dos Trabalhadores – UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Força Sindical – FS, Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB e Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, por intermédio da petição/STF nº 19.858, pretendem ingressar na ação. Noticiam o interesse de fazerem sustentação oral por ocasião do julgamento. Evocando os artigos 1º, 2º e 4º da Lei nº 11.648/2008, salientam a relevância do papel das centrais sindicais. Enfatizam a própria representatividade bem assim a capacidade de contribuírem para o debate, aludindo, na quadra atual, tendo em conta a emergência sanitária ocasionada pelo coronavírus, ao impacto da Medida Provisória nº 927/2020, no que, conforme articulam, revela desproteção do trabalhador, aprofundamento da desigualdade e mitigação de garantias fundamentais. Referindo-se ao mérito, sublinham a inconstitucionalidade formal e material dos preceitos questionados. Buscam seja implementada liminar e julgado procedente o que postulado na inicial. 
    A Advocacia-Geral da União apresentou memorial, realçando prejudicada a ação direta quanto ao artigo 18 do diploma impugnado, revogado pelo 2º da Medida Provisória nº 928/2020, e salientando a constitucionalidade das normas atacadas. 
    2. Versando a matéria desta ação questão alusiva à atuação dos requerentes, alcançando as finalidades institucionais que se propõem a cumprir, surge conveniente o acolhimento do pedido.
    3. Admito a Central Única dos Sindicatos Brasileiros – CSB, a Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – FENEPOSPETRO, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – Contee, a Central Única dos Trabalhadores – CUT, a União Geral dos Trabalhadores – UGT, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, a Força Sindical – FS, a Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST como terceiras interessadas no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    A sustentação oral deve observar o disposto no artigo 2º da Resolução STF nº 672/2020, a prever o uso de videoconferência nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator